Tribunal: TJPA
Processo: 0802203-39.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802203-39.2022.8.14.0009

APELANTE: ROSANA DE JESUS PEREIRA, DIEGO VINICIUS PEREIRA, IGOR BARBOSA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS.
33, CAPUT, E 35, DA LEI Nº 11.343/06, BEM COMO DOS ARTS. 288 E ART. 344, AMBOS DO CPB, EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE OBSERVOU OS TERMOS DA ACUSAÇÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. NULIDADES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DOS DELITOS. REDUÇÃO DAS PENAS. ANÁLISE DE VETORES CONTRÁRIOS AOS RECORRENTES REALIZADA COM FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA QUANDO DA FIXAÇAO DAS REPRIMENDAS DOS CRIMES DE TRÁFICO E COAÇAO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – Os recorrentes foram condenados pelos crimes dos
arts.
33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, bem como dos arts. 288 e art. 344, ambos do CPB, em concurso material.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Nulidade por afronta ao princípio da correlação.

3 – Nulidade pela inobservância à cadeia de custódia.

4 – Absolvição por insuficiência de provas.

5 – Desproporcionalidade na fixação da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 – A preliminar de nulidade por afronta ao princípio da correlação, suscitada pelos recorrentes
DIEGO VINICIUS PEREIRA e IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, não pode ser acolhida, tendo em vista que foram também denunciados pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que justifica sua condenação por este delito. Preliminar rejeitada.

7 – A preliminar de nulidade pela inobservância da cadeia de custódia não pode ser acolhida, uma vez que, embora n
ão tenham sido juntados aos autos os arquivos de áudio extraídos dos telefones celulares dos apelantes, há nos relatórios de extração dos dados (docs. Id nº 15627702 e 15627703) a sua transcrição, bem como o juiz sentenciante não se utilizou somente dessas provas para formar seu convencimento, mas, sim, da prova testemunhal colhida em juízo, não havendo, pois, prejuízo.

8 – A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que os recorrentes intimidaram testemunha a mudar suas declarações que prestou em juízo para inocentar o recorrente DIEGO VINICIUS PEREIRA no processo que respondia prática de homicídio, bem como ficou demonstrado que o recorrente DIEGO VINICIUS PEREIRA era o líder da associação, a apelante ROSANA DE JESUS PEREIRA, transmitia suas ordens enquanto estava preso, bem como o recorrente
IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO exercia as funções de tesoureiro.

9 – Outrossim, ficou provado em juízo que os apelantes se dedicam, com estabilidade a prática de outros crimes diversos do crime de tráfico, como ficou evidenciado com a prática do crime de coação no curso do processo e o objetivo principal dos recorrentes é a distribuição e venda de drogas. Por isso, estão provados os crimes pelos quais foram condenados.

10 – Verifica-se que na fixação da pena base do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para todos os recorrentes militaram em seu desfavor os vetores da culpabilidade e consequências do delito.

Ocorre que o juízo a quo, para valorar negativamente a culpabilidade, disse que esta era exacerbada porque os recorrentes se utilizavam de estrutura de facção criminosa para cometer o delito, sem se utilizar de qualquer outra justificativa para maior reprovação da conduta. De igual forma, houve equívoco na apreciação do vetor das circunstâncias, pois atingir, com o cometimento do crime, muitas pessoas no município onde foi praticado, é inerente ao tipo penal, logo há de se reconhecer o bis in idem.

11 - E no que se refere às penas do crime de coação no curso do processo, o juízo a quo incidiu no mesmo equívoco na valoração da culpabilidade do crime de tráfico para todos os recorrentes, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria das sanções.

12 – PENA DO RÉU DIEGO VINICIUS PEREIRA PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11/343/2006. Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 62, inc. I, do CP, pois o apelante é quem coordena as atividades do grupo criminoso, aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à 13 razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

13 – PENA DO RECORRENTE IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

14 – PENA DA RECORRENTE ROSANA DE JESUS PEREIRA PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

15 – Quando da fixação da pena base para o crime de coação no Curso do Processo, o juízo a quo incidiu no mesmo equívoco na valoração da culpabilidade do crime de tráfico para todos os recorrentes, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria das sanções.

16 – PENA DO CRIME DO ART. 344 DO CP PARA O RECORRENTE DIEGO VINICIUS PEREIRA. Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 62, inc. I, do CP, pois o apelante é quem coordena as atividades do grupo criminoso, aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum definitivo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

17 - PENA DO CRIME DO ART. 344 DO CP PARA O RECORRENTE IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO. Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

18 - PENA DO CRIME DO ART. 344 DO CP PARA A RECORRENTE ROSANA DE JESUS PEREIRA. Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

19 - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. Considerando a regra do concurso material de crimes e as sanções impostas pela prática dos tipos penais do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 288 do CP, o recorrente
DIEGO VINICIUS PEREIRA
fica condenado às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 1.377 (mil trezentos e setenta e sete) dias multa, enquanto que ,
IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO
e
ROSANA DE JESUS PEREIRA
, ficam condenados às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias multa, sendo que regime de cumprimento da pena privativa de liberdade é o inicial fechado e o valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

20 – Recurso conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos recursos para condenar os recorrentes pela prática dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 288 e 344 do CP em concurso material, ficando o recorrente
DIEGO VINICIUS PEREIRA
condenado às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 1.377 (mil trezentos e setenta e sete) dias multa, enquanto que
IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO
e
ROSANA DE JESUS PEREIRA
, ficam condenados às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena é o inicial fechado e valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta por
DIEGO VINICIUS PEREIRA, IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO e ROSANA DE JESUS PEREIRA
,
condenados pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, bem como dos arts. 288 e art. 344, ambos do CPB, sendo que o primeiro foi condenado às penas de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.854 (mil, oitocentos e cinquenta e quatro) dias-multa e os dois últimos às sanções de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.547 (mil, quinhentos e quarenta e sete) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

A apelante ROSANA DE JESUS PEREIRA sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas por não ter sido observada a sua cadeia de custódia, uma vez que não foram juntados os conteúdos dos arquivos extraídos dos seus telefones celulares.

.

No mérito, afirma que não foi reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como não estão reunidos todos os elementos do crime do art. 35 da mesma lei e, por fim, que houve desproporcionalidade na fixação das penas.

Pede o provimento do apelo para anular o processo ou, subsidiariamente, que haja a absolvição do crime de associação para o tráfico e a redução das penas.

Por sua vez, os recorrentes
DIEGO VINICIUS PEREIRA e IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO também suscitaram a
nulidade das provas por não ter sido observada a sua cadeia de custódia, uma vez que não foram juntados os conteúdos dos arquivos extraídos dos seus telefones celulares.

Suscitam ainda, a nulidade da sentença por afronta ao princípio da correlação, uma vez que não foram denunciados pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que não foram juntados os arquivos de áudio extraídos dos seus telefones celulares.

No mérito, alegam que as provas são insuficientes para sustentar o decreto condenatório, bem como houve desproporcionalidade na aplicação das penas.

Pedem o provimento do apelo para desentranhar os relatórios Id.68304228, Id. 72402432, Id. 75860215 e Id. 78382965 e demais provas deles decorrentes, diante da ruptura da cadeia de custódia que violou o art. 158-A e ss. do CPP, ou, caso vencida a preliminar, a sua absolvição ou redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos apelos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis, opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04 de maio de 2021, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos do PJe nº 0800419- 61.2021.8.14.0009, as equipes das Polícias Civis dos Estados do Pará e Santa Catarina em operação conjunta, prenderam IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO no município de Joinville/SC e consigo foi apreendido um aparelho celular. Após autorização, foi realizada extração de dados do aparelho celular apreendido, na qual se verificou a associação de DIEGO VINICIUS, ROSANA DE JESUS PEREIRA, e IGOR BARBOSA para o fim específico de cometer crimes. Foi apurado que DIEGO VINICIUS PEREIRA, mesmo preso, permanece praticando diversos crimes em Bragança, através do auxílio dado por sua genitora ROSANA DE JESUS PEREIRA, a qual, durante as visitas prisionais, anota as ordens emanadas por ele e repassa aos demais criminosos soltos, mediante mensagens via grupo de WhatsApp, e, para tanto, conta com o auxílio de IGOR BARBOSA, que é responsável por cumprir ordens dadas pela mesma a mando do filho, demonstrando-se a prática da associação criminosa.

DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS RECORRENTES

Os três apelantes suscitaram a nulidade das provas por não ter sido observada a sua cadeia de custódia, uma vez que não foram juntados os conteúdos dos arquivos extraídos dos seus telefones celulares.

De fato. Não há a juntada dos arquivos de áudio extraídos dos telefones celulares dos apelantes. Todavia, há nos relatórios de extração dos dados (docs. Id nº 15627702 e 15627703) a sua transcrição.

De igual forma, o juízo a quo não se utilizou somente dessas provas para formar seu convencimento, mas, sim, da prova testemunhal colhida em juízo, tal como os depoimentos de ERIR RIBEIRO COSTA NETO (doc. Id nº 85847119) e

GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS e NATANAEL SOARES OLIVEIRA (doc. Id nº 85848740) e LUIZ GUILHERME NEVES DE MELO (doc. Id nº 85848164). Portanto, não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

Outrossim, a preliminar de afronta ao princípio da correlação, suscitada pelos recorrentes
DIEGO VINICIUS PEREIRA e IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO, também não pode ser acolhida, tendo em vista que foram também denunciados pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por isso, rejeito as preliminares suscitadas.

DA ABSOLVIÇÃO

Os recorrentes pleiteiam a sua absolvição por insuficiência de provas da prática dos crimes dos
arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, bem como dos arts. 288 e art. 344, ambos do CPB.

As provas produzidas na instrução processual, especialmente o depoimento de ERIR RIBEIRO COSTA NETO (doc. Id nº 85847119), não deixa dúvidas que os recorrentes intimidaram Melry Ramos de Souza a mudar suas declarações que prestou em juízo para inocentar o recorrente DIEGO VINICIUS PEREIRA no processo que respondia prática de homicídio.

De igual modo, a testemunha LUIZ GUILHERME NEVES DE MELO (doc. Id nº 5848164), esclareceu que o recorrente DIEGO VINICIUS PEREIRA era o líder da associação, a apelante ROSANA DE JESUS PEREIRA, transmitia suas ordens enquanto estava preso, bem como o recorrente
IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO exercia as funções de tesoureiro.

Ademais, os depoimentos acima mencionados demonstram que os apelantes se dedicam, com estabilidade a prática de outros crimes diversos do crime de tráfico, como ficou evidenciado com a prática do crime de coação no curso do processo, estando pois, configurado o delito do art. 288 do CP.

Por fim, os testemunhos colhidos em juízo demonstram que o fim principal do trio é a distribuição e venda de drogas, o que prova a prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por isso, rejeito o presente argumento.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

Os recorrentes aduzem que houve desproporcionalidade na aplicação da pena.

Analisando a dosimetria do crime de cada apelante, verifica-se que na fixação da pena base do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para todos, militaram em seu desfavor os vetores da culpabilidade e consequências do delito.

Ocorre que o juízo a quo, para valorar negativamente a culpabilidade, disse que esta era exacerbada porque os recorrentes se utilizavam de estrutura de facção criminosa para cometer o delito, sem se utilizar de qualquer outra justificativa para maior reprovação da conduta.

De igual forma, houve equívoco na apreciação do vetor das circunstâncias, pois atingir, com o cometimento do crime, muitas pessoas no município onde foi praticado, é inerente ao tipo penal, logo há de se reconhecer o bis in idem.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para cada um dos recorrentes.

PARA O RÉU DIEGO VINICIUS PEREIRA

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 62, inc. I, do CP, pois o apelante é quem coordena as atividades do grupo criminoso, aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA O RECORRENTE IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

PARA A RECORRENTE ROSANA DE JESUS PEREIRA

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

E no que se refere às penas do crime de coação no curso do processo, o juízo a quo incidiu no mesmo equívoco na valoração da culpabilidade do crime de tráfico para todos os recorrentes, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria das sanções.

PARA O RÉU DIEGO VINICIUS PEREIRA

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes. Presente a agravante do art. 62, inc. I, do CP, pois o apelante é quem coordena as atividades do grupo criminoso, aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto) equivalentes a 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum definitivo em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

PARA O RECORRENTE IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

PARA A RECORRENTE ROSANA DE JESUS PEREIRA

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando em seu desfavor, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Considerando a regra do concurso material de crimes e as sanções impostas pela prática dos tipos penais do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e 288 do CP, o recorrente Diego Vinicius Pereira fica condenado às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 1.377 (mil trezentos e setenta e sete) dias multa, enquanto que , Igor Barbosa da Conceição e Rosana de Jesus Pereira, ficam condenados às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena é o inicial fechado e valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes pela prática dos crimes dos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e 288 e 344 do CP em concurso material, ficando o recorrente
DIEGO VINICIUS PEREIRA
condenado às penas de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 1.377 (mil trezentos e setenta e sete) dias multa, enquanto que
IGOR BARBOSA DA CONCEIÇÃO
e
ROSANA DE JESUS PEREIRA
, ficam condenados às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena é o inicial fechado e valor do dia multa equivale a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025